Tribunal: TJDFT
Processo: 0743536-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743536-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos de no 0705600-37.2020.8.07.0018, ID no 72175925, págs. 1-4, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. 2. O agravante, em suma, argumenta que o medicamento pleiteado (Nivolumab) não estaria padronizado no Sistema Único de Saúde, motivo pelo qual a demanda deveria ser processada e julgada perante a Justiça Federal, diante da necessidade de inclusão da União no polo passivo do processo originário (RE 855.178/SE - Tema 793). 3. Como consequência, diante da existência de litisconsórcio passivo necessário, defende que o agravado deveria ser intimado para providenciar a inclusão da União na demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal, sob pena de extinção, sem a apreciação do mérito. 4. Afirma que o medicamento exigido não é padronizado na rede pública de saúde e também não estaria previsto nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, inviabilizando o fornecimento pelo Poder Público (Suspensão de Segurança no 175 STF). 5. Aduz que a norma prevista no art. 196 da Constituição Federal não autoriza o fornecimento de medicação em desacordo com a legislação vigente (Lei Federal no 8.080/90, art. 19-M e Decreto no 7.508/2011, art. 28), o que impediria o fornecimento do referido medicamento pela Administração Pública. Acrescenta que o agravado sofre de doença incurável e a terapia indicada, de elevado custo, seria meramente paliativa. 6. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas, diante da impossibilidade de cumpri-la, com a reforma da decisão e a confirmação dos efeitos da liminar. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 9. No julgamento do RE no 855.178/SE (Tema 793), o STF fixou o entendimento de que é solidária a responsabilidade dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, o que já seria suficiente para afastar a alegação do agravante quanto à necessidade de observância do litisconsórcio passivo com a União. 10. Todavia, a matéria ainda não foi apreciada na origem, razão pela qual a sua análise nesta esfera recursal implicaria flagrante supressão de instância, que vai de encontro ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263047, 07063647720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. O direito à saúde é dever do Poder Público, que deve proporcionar o atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los (CF, art. 196). 12. Trata-se de norma constitucional de caráter programático, cuja implementação depende de atuação positiva da Administração Pública. Esse entendimento é adotado pelo STF que se pronunciou no seguinte sentido: “O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado”. (STF. RE 271.286/RS, 2a Turma, DJ de 24/11/2000, rel. Min. Celso de Mello). 13. O agravado foi diagnosticado com câncer de rim, subtipo de células claras, estádio IV, metastático para osso e pulmão. Foi submetido à artrodese de coluna para descompressão devido à invasão tumoral, assim como nefrectomia radical esquerda e quimioterapia paliativa com Pazopanib (ID no 70767149). 14. Devido ao aumento de lesões pulmonares e ao surgimento de novas lesões na coluna, foi indicado o uso do medicamento Nivolumab, sendo 200mg a cada duas semanas até a progressão de doença ou toxidade limitante, conforme relatório médico emitido em 19/8/2020 e que instrui o pedido inicial (ID no 70733432). 15. A Nota Técnica anexada ao ID no 71860280 (NATJUS) também considerou justificada a demanda pelo medicamento. O despacho técnico no 353/2020 concluiu que o medicamento solicitado é indicado para a condição indicada (ID no 73430622, pág. 3). 16. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Helena Rodrigues Duarte, Exma. Sra. Promotora de Justiça, manifestou-se pela concessão da tutela de urgência (ID no 72101238, págs. 1-6). 17. O medicamento supracitado não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tampouco a Relação de Medicamentos Padronizados do Distrito Federal (REME/SES/DF), ou seja, não são dispensados administrativamente pelo SUS/MS ou pela SES/DF (ID no 73430622). 18. Por se tratar de uma doença progressiva, a ausência de tratamento indicado ao agravado poderá acarretar-lhe risco de dano irreparável. O tratamento com o medicamento supracitado objetiva aumentar a sobrevida global e até mesmo alcançar a cura do paciente. 19. O alto custo da medicação prescrita e a possibilidade de agravamento do estado de saúde do agravado demonstram a relevância do pedido e indicam que há omissão do Estado, que não oferta aos doentes a medicação disponível para o tratamento da doença. 20. O agravado demonstrou o cumprimento dos requisitos exigidos pelo STJ na ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106 - Repercussão Geral), conforme ponderado na decisão recorrida. 21. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 24. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Ouça-se o Ministério Público (ID no 72101238). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO